Tribunal: TJBA
Processo: 8001973-37.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001973-37.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENITA COSTA GOMES

Advogado(s)
:
AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, WALTER CARDOSO FERREIRA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelações cíveis simultâneas, por meio do qual foi negado provimento ao recurso da instituição financeira e dado provimento ao recurso da parte autora, para reformar parcialmente a sentença de J, reconhecendo a cobrança indevida de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais, com fixação dos consectários legais, inclusive juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais com base na Súmula 54 do STJ, bem como se haveria necessidade de modificação do julgado para estabelecer a fluência dos juros a partir do arbitramento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive no tocante aos consectários legais da condenação por danos morais, explicitando o termo inicial da correção monetária, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, e dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ, além da adequação do regime jurídico à superveniência da Lei nº 14.905/2024.

5. A insurgência do embargante revela inconformismo com o entendimento jurídico adotado, buscando a rediscussão do mérito do julgado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. A aplicação da Súmula 54 do STJ, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, constitui orientação consolidada da Corte Superior, não configurando omissão nem deficiência de fundamentação.

6. A existência de precedentes ou entendimentos doutrinários divergentes não impõe o afastamento do enunciado sumular, tampouco caracteriza violação ao art. 489, § 1º, inciso V, do CPC, quando o julgado demonstra a pertinência do entendimento aplicado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão anteriormente proferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração
n. 8001973-37.2019.8.05.0141,
tendo como Embargante o

BANCO BRADESCO SA

e como Embargado
HELENITA COSTA GOMES

Acordam o
s Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões acima expostas.